Tribunal: TJDFT
Processo: 0735985-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
D E S P A C H O O agravante não demonstrou a regularidade do recolhimento do preparo, porque juntou apenas o comprovante de pagamento no Id 30583789. Faltou a respectiva guia de custas. A Portaria Conjunta 50/2013, deste e. Tribunal de Justiça, que “Regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. (grifo nosso) Não verificada a conciliação entre o comprovante de pagamento e a guia de custas pela falta de exibição deste documento com o recurso, deverá a parte recorrente promover, de pronto, o preparo recursal, em dobro, nos termos fixados pelo art. 1.007, § 4o, do CPC (Art. 1.007 No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.). Sendo assim, FACULTO à parte recorrente promover a juntada da guia de custas a que se refere o comprovante de pagamento apresentado, para verificação da regularidade do preparo da apelação no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, caso não o consiga, então, deverá efetuar, no mesmo interregno, o recolhimento em dobro do preparo, com a exibição das necessárias e respectivas guias e comprovantes de pagamento, de acordo com o art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora